Tribunal: TJDFT
Processo: 0710277-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710277-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA GORETE DE ARAUJO ABRANTES AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo por Instrumento interposto por Maria Gorete de Araújo Abrantes contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos do Processo n° 0716489-50.2022.8.07.0006, determinou a reunião de ações, por terem a mesma causa de pedir, nos seguintes termos: “Chamo o feito a ordem. Razão assiste à MM. Juíza da 2a Vara Cível de Sobradinho. Entre todas as ações conexas, relacionadas às mesmas partes, esta foi a distribuída em primeiro lugar. Revogo a decisão de Id 146602864 e firmo a competência deste juízo para processar e julgar esta demanda. Observo que o autor ajuizou contra a parte ré ações simultâneas cujo objeto é declaração de fraude em empréstimo no benefício previdenciário da autora. Em todas as ações há identidade de causa de pedir e o pedido é extremamente similar. A divergência se resume aos contratos. Não há razão a justificar o processamento separados das ações. Reunir todos os pedidos em um mesmo processo é de salutar importância para garantia da efetividade da prestação jurisdicional, dado que o Estado não terá que pronunciar-se em diversos atos distintos sobre pedidos similares. Além disso, há a questão pertinente ao incremento do custo da justiça. Por outro lado, traduz-se em demanda predatória o ajuizamento simultâneo de diversas ações pelo mesmo autor contra o mesmo réu, tendo em vista o inerente prejuízo ao direito de defesa, máxime quando os fatos da causa não só autorizam, mas recomendam o processamento simultâneo. A demanda predatória viabiliza o reconhecimento da litigância de má-fé e autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça. Por fim, sequer haverá prejuízo à questão relativa ao valor da causa, tendo em vista o que dispõe o art. 292 do CPC. Emende-se para apresentação de nova petição inicial nestes autos em que sejam reunidos nos autos n. 0716849-50.2022.8.07.0006 os pedidos formulados nas seguintes ações: 1) 0716849-50.2022.8.07.0006; 2) 0716850-35.2022.8.07.0006; 3) 0716857-27.2022.8.07.0006; 4) 0716924-89.2022.8.07.0006; 5) 0716926-59.2022.8.07.0006. Transcorrido o prazo de emenda, os processos indicados nos itens 2 a 5 serão extintos. Prazo: 15 dias. Esta petição não será processada até que esteja estabilizada esta decisão.” Alega a Agravante, em suma, que não há conexão de ações (0716849-50.2022.8.07.0006; 0716850-35.2022.8.07.0006; 0716857-27.2022.8.07.0006; 0716924-89.2022.8.07.0006; 0716926-59.2022.8.07.0006), por se tratar de negócios jurídicos diferentes. Assevera que, apesar de as partes serem as mesmas, cada ação se refere a contrato distinto, cada qual com suas peculiaridades. Colaciona precedentes dos Tribunais que confirmam a tese de que não há conexão de ações se os negócios jurídicos são distintos. Sustenta que a parte autora pode optar por fragmentar as ações, segundo seus interesses, sem prejuízo à parte adversa, ao Poder Judiciário ou à atividade jurisdicional. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, requer a reforma da r. decisão para afastar a conexão das ações, mantendo o processamento de forma individual. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita. Decido. Inicialmente, a Agravante requer justiça gratuita e, para tanto, colaciona documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira. Assim, concedo gratuidade de justiça à Agravante. Nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, o relator do agravo de instrumento poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na espécie, não detecto os requisitos da concessão de efeito suspensivo. Dos autos, verifica-se que a Agravante ajuizou diversas ações declaratórias com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais contra o ora Agravado, amparadas em contratos de empréstimo supostamente realizados de forma fraudulenta. De acordo com a r. decisão agravada, foram propostas outras cinco ações pela Agravante, cada qual referente a um contrato específico, com datas, parcelas e valores diferentes. Entretanto, nas referidas ações a ora agravante busca tutela jurisdicional referente a contrato de mútuo firmado com a mesma instituição financeira mediante fraude. Portanto, há afinidade de questões por um ponto comum de fato e de direito, o que justifica a reunião das ações para processamento conjunto. Segundo o artigo 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Além disso, o artigo 55, § 3°, do mesmo diploma legal estabelece que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Conquanto a Agravante alegue que pode ajuizar ações distintas, por se tratar de contratos diferentes, cabe ao juiz da causa analisar e identificar a necessidade de reunir os processos para julgamento conjunto com o objetivo de garantir a eficiência do processo, a economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional. Assim sendo, haverá concentração de esforços para resolver a controvérsia de forma mais célere, além de evitar decisões conflitantes. Ante a ausência de probabilidade do direito afirmado pela Agravante, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser indeferido. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. É desnecessário intimar o Agravado para contrarrazões, pois ainda não está aperfeiçoada a relação processual nos autos de origem. Após a preclusão, tornem os autos conclusos para julgamento. Determino a associação deste Agravo de Instrumento com o de n. 0710258-56.2023.8.07.0000 Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora